Tribunal: TJMT
Processo: 0013244-88.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013244-88.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 003.226.921-80 (APELANTE), KLIVIA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 017.008.831-60 (VÍTIMA), GEOVANE SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 057.283.381-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT
, C/C ART. 298, INC. III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DO AUMENTO REALIZADA NA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA MAJORADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – PENA ALTERADA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE TER HARMONIA COM A PENA APLICADA – READEQUAÇÃO OPERADA – ALTERAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROCEDÊNCIA – PERÍODO DE SUSPENÇÃO DESPROPORCIONAL À PENA APLICADA –

MODIFICAÇÃO REALIZADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INCABIMENTO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

A suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0013244-88.2018.8.11.0064 - Cód. 681941, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Deusdete Bispo de Oliveira
, condenado pelo art. 306,
caput
, c/c art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto. (Id. 77269480 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a readequação da pena-base, no que tange ao aumento realizado; alterar a pena de multa para ser proporcional a pena aplicada; pugna a modificação do prazo aplicado na suspensão da habilitação para conduzir o veículo automotor; por fim pede o perdimento da fiança para pagamentos de custas judiciais. (Id. 77269488 até 77269489)

Em resposta, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 77269492 até 77269493)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 78553459)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado nos artigos 306, c/c 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Irresignação defensiva – Pleiteada redução da censura basilar para o mínimo legal – Impossibilidade – Reprimenda fixada de acordo com os preceitos dos artigos 59, do CP – Busca-se ainda a redução da pena de multa – Inadmissibilidade – A pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como, em razão da situação econômica da apelante, vez que o valor do dias-multa foi fixado no mínimo legal – Pretendida fixação do mínimo cominado no artigo 293, qual seja, de 02 (dois) meses para a imposição da suspensão para dirigir – Inviabilidade – Pena imposta razoável e proporcional a pena privativa de liberdade – Almejada a isenção do pagamento das custas processuais, afastando-se o perdimento da fiança – Impertinência.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Deusdete Bispo de Oliveira
, condenada pelo art. 306,
caput
, c/c art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inicialmente cumpre informar que a materialidade e autoria não são objetos do presente recurso, não havendo qualquer insurgência a respeito das mesmas.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da dosimetria feita pelo juízo
a quo
, vejamos:

“
3.1. Dosimetria de pena.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os
antecedentes
e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
fogem a normalidade, posto que o acusado colidiu com três veículos automotores que se encontravam estacionados na via pública, colocando em risco a vida e integridade física de terceiros, causando danos reais ao patrimônio de terceiros, motivo pelo qual
agravo a sua pena em 03 (três) meses
. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em
09 (nove) meses e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Considerando que o réu não possuía permissão/carteira de habilitação na época dos fatos, reconheço a agravante do art. 298, III, do CTB e
aumento em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa a pena aplicada
. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e
atenuo a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa
. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena privativa de liberdade definitiva em 09 (nove) meses de detenção 50 (quarenta) dias-multa
.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos
.

3.3. Do regime.

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

3.4. Da substituição da pena.

Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Neste sentir,
converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade,
no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor.

3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 5. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, não se mostra desproporcional a suspensão da habilitação pelo período de 9 meses. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente. 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. 3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado. (STJ - HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada,
determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Oficie-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação”.

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios”
(HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Denota-se da leitura acima que o juiz
a quo
não considerou como desfavorável as circunstâncias do crime, majorando a pena-base em 03 (três) meses acima do mínimo legal, na qual restou a pena na primeira fase em 09 (nove) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Todavia, verifica-se que o aumento feito pelo juiz
a quo
é desproporcional, sendo necessária sua adequação, portanto, entendo que merece reparo da pena neste ponto, pois para a circunstância o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto).

Nesse sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

Desta forma, fixo a pena-base em
07 (sete) meses de detenção
.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

“(...) Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. (N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Assim, como na primeira fase dosimétrica houve somente 01 (uma) circunstância desfavorável, realizo alteração para
12 (doze) dias-multa
, por ser mais proporcional a pena aplica.

“Considerando que o réu não possuía permissão/carteira de habilitação na época dos fatos, reconheço a agravante do art. 298, III, do CTB e aumento em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e atenuo a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso”. (sic.)

Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitiva em
07 (sete) meses de detenção
e
12 (doze) dias-multa
, em regime aberto.

Mantenho os demais fundamentos do juiz sentenciante.

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR AUTOMÓVEL.

Busca a defesa a aplicação do período aplicado pelo juiz de primeiro grau na suspensão da habilitação para dirigir automóvel, tendo em vista que foi aplicado o prazo de 04 (quatro) meses.

Sabe-se que a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor não se trata de sanção alternativa, mas sim que deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devido o apenamento.

Com efeito, dispõe o art. 293 da Lei 9.503/97,
verbis
:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Ou seja, tendo a lei previsto o prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

“(...)1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado. 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014).”

Desta forma, verificou-se ser desproporcional, na hipótese dos autos, a imposição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por prazo superior ao mínimo descrito no art. 293 do Código de Trânsito, sobretudo considerando-se o apelante somente teve desfavorável 01 (uma) circunstância, e em que pese tenha sido majorado uma agravante, esta foi compensada com a atenuante.

Nesse contexto, reduzo a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor para
03 (três) meses
, conforme art. 293, do CTB.

DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A Defesa pede que seja concedida a isenção de custas processuais, visto o apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Quanto ao pedido de isenção das custas formulado pelo apelante, a Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não estão desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.” (“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757)

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).”

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de
Deusdete Bispo de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021